Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ACADEMIA DE GINÁSTICA EASY FIT EIRELI, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança, impetrado em razão de ato reputado ilegal do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. Narrou a impetrante que firmou contrato de compra e venda de um imóvel e, ao levar o título a registro, foi exigido o recolhimento do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Imóveis por Natureza ou Acessão Física e de Direitos Reais Sobre Imóveis – ITBI. Alegou que a cobrança do tributo antes de concluído o registro do título translativo de propriedade seria ilegal, posto que somente com a conclusão do ato estaria perfectibilizada a transmissão de propriedade e, portanto, o fato gerador. Invocou precedente do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do ARE 1294969 teria firmado a tese de que “o fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, o que se á mediante o registro”. Requereu a antecipação da tutela recursal para que “seja afastada a exigência da autoridade coatora de recolhimento do ITBI antes do registro do instrumento particular de compra e venda com alienação fiduciária, pedindo-se que a decisão seja comunicada ao 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 32833902. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança impetrado pela ACADEMIA DE GINÁSTICA EASY FIT EIRELI contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante informa que “(...) está adquirindo o Lote “B” do Setor de Rádio e TV Norte, matriculado no 2o Ofício de Imóveis do Distrito Federal sob o n. 12362, pelo valor de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), conforme instrumento particular de compra e venda com alienação fiduciária (doc. n. 02). Ocorre que a autoridade coatora, com base no artigo 12 do Decreto 27.576/2006, exige o recolhimento antecipado do Imposto sobre a transmissão de bens imóveis (‘ITBI’). (...) Prova disso é que o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, fiscal do recolhimento de tributos, condicionou o registro do instrumento particular de compra e venda ao pagamento do ITBI, conforme Nota de Exigência em anexo (doc. n. 03).” (id. n.o 115634591, p. 1-2). Na causa de pedir próxima, sustenta que o ato coator é ilegal, porquanto (i) o art. 35, I, do Código Tributário Nacional, e o art. 1.245, caput, do Código Civil, estabelecem que o fato gerador do Imposto de transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis – ITBI é a transmissão do direito de propriedade, que por sua vez só se perfectibiliza com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente; bem como porque (ii) o Supremo Tribunal Federal – STF tem jurisprudência no sentido de que o fato gerador do ITBI somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o competente registro. Requer a concessão de medida liminar, no sentido de que “(...) seja afastada a exigência da autoridade coatora de recolhimento do ITBI antes do registro do instrumento particular de compra e venda com alienação fiduciária, pedindo-se que a decisão seja comunicada ao 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília.” (id. n.o 115634591, p. 9, Seção IV, item 28). No mérito, pleiteia que “(...) seja concedida em definitivo a segurança pleiteada para que seja assegurado à Impetrante o direito de recolher o ITBI apenas após a ocorrência do fato gerador, ou seja, após o registro do instrumento particular de compra e venda com alienação fiduciária na matrícula do imóvel, afastando-se assim a ilegal exigência de recolhimento antecipado.” (id. n.o 115634591, p. 9, Seção V, item 29). Documentos acompanham a petição inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Conforme descrito no relatório, a requerente pretende postergar o momento do recolhimento do ITBI para o instante do registro da escritura pública do negócio jurídico de compra e venda. Contudo, conforme será diante fundamentado, não vislumbro qualquer ilegalidade na exigência requerida pela Autoridade Coatora. De acordo com o Código Tributário Nacional (CTN), Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador: I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil; A Lei Distrital n.o 3.830/2006 (que dispõe quanto ao ITBI), a seu turno, preconiza que, Art. 2o O Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e Direitos a eles Relativos - ITBI incide sobre: I – a transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física; (...) § 3o Estão compreendidos na incidência do Imposto: (...) VI – a promessa de compra e venda na qual não foi pactuado arrependimento, registrada no Cartório de Registro de Imóveis, inclusive seu distrato e a cessão de direitos dela decorrentes; Feitas essas breves considerações legais, a Impetrante diz que não cabe, como já mencionado, a exação de ITBI feita pelo Cartório Registral, pois esse somente pode ser devido depois da aquisição da propriedade (depois de feito o registro) e, por isso, pede provimento liminar que afaste o ato cartorial. Entendo, em exame preliminar, que não há nenhuma ilegalidade com a exigência de pagamento do imposto para registrar a escritura de compra e venda e finalizar a transmissão da propriedade. A jurisprudência catalogada na petição inicial se volta à hipótese de cobrança do citado imposto em mero contrato particular ou promessa de compra e venda, ou ainda de “cessão de direitos”, não para o registro definitivo, o que é o caso dos autos. Com efeito, visto que o documento de ID 115636396 é claro ao apontar que não é o caso de promessa de compra e venda. Frise-se que o Tabelião nada mais fez do que cumprir com sua obrigação legal[1] e, se não o fizesse, correria o risco de ser responsável solidário. É o que dispõe o art. 134 do CTN: Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário; VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício; VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório. Dessa maneira, ausente um dos requisitos legais para concessão de liminar, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, ou seja, a existência de direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito. Conforme bem salientado pelo juízo de origem, a exigência de comprovação de pagamento do tributo pelo Oficial do Registro Imobiliário decorre de expressa previsão legal e, caso não o faça, poderá responder solidariamente pela obrigação. Importa ressaltar que o precedente do Supremo Tribunal Federal invocado pela impetrante não guarda relação com a presente controvérsia, uma vez que o tema lá debatido foi “Incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário” (Tema 1124). Em exame ao inteiro teor daquele julgamento, tem-se que a controvérsia residia na possibilidade de incidência do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) em cessão de direitos de compra e venda, mesmo sem a transferência de propriedade pelo registro imobiliário. Naquele julgamento não houve qualquer debate a respeito do momento em que a exação passa a ser exigida durante o processo de registro do título translativo de propriedade. Cuida-se, portanto, de situação claramente distinta desta aqui debatida, em que o comprador do imóvel pretende postergar o pagamento do imposto para o término do processo de registro. O sistema de precedentes tem por objetivo estabilizar a jurisprudência dos tribunais, de sorte a assegurar a previsibilidade dos julgamentos e a segurança jurídica. A tese firmada em precedente vinculante não pode ser interpretada em dissonância com a matéria que foi julgada, sob pena de distorcer o sentido dos julgamentos e promover a insegurança jurídica. Quanto ao momento em que se verifica o fato gerador do tributo, na precisa lição do Professor Hugo de Brito Machado: “Não dispondo a lei de modo diferente, considera-se ocorrido o fato gerador, e existentes seus efeitos, (a) tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que se produzam os efeitos geralmente, ou ordinariamente, delas decorrentes, e (b) tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que tal situação jurídica esteja definitivamente constituída, nos termos do Direito aplicável.”[1] Portanto, requerido o registro do título translativo da propriedade ao respectivo oficial, tem-se por iniciado o processo, inclusive com a prenotação do documento, de sorte que todas as circunstâncias materiais necessárias para a transmissão de propriedade já se verificam. A exigência de comprovação do pagamento para concluir o processo está amparada na legislação tributária, conforme já muito bem declinado pelo magistrado na origem (art. 134, VI, do Código Tributário Nacional; art. 2o da Lei Distrital n. 3.820/06 e art. 14, I, do Decreto n. 27.576/06). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça (art. 12, da Lei 12.016/09) e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] MACHADO, Hugo de Brito, Curso de Direito Tributário, Ed. Malheiros, 35a edição, pag. 132.